Tribunal: STJ
Processo: 0021717-04.2021.8.19.0204
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896395 - RJ (2025/0109964-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: EDUARDO TEIXEIRA MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE ANTONIO LIMA - RJ234716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro que manteve a condenação do
recorrente por roubo circunstanciado, com base em reconhecimento
pessoal realizado na fase inquisitorial.
2. A defesa alega violação do art. 226 do Código de Processo Penal,
argumentando que o reconhecimento pessoal não atendeu aos
requisitos legais e que não há provas independentes suficientes para
sustentar a condenação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento
pessoal realizado na fase inquisitorial, sem observância das
formalidades legais, pode sustentar a condenação do recorrente.
4. A questão também envolve a análise da suficiência das provas
apresentadas para a condenação, considerando a fragilidade do
reconhecimento pessoal e a ausência de outras provas independentes.
III. Razões de decidir
5. O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, sem a
observância das formalidades do art. 226 do CPP, é considerado
inválido e não pode servir de base para a condenação.
6. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o
reconhecimento pessoal, mesmo quando realizado conforme o
modelo legal, não possui força probante absoluta e deve ser
corroborado por outras provas.
7. No caso concreto, não foram apresentadas provas independentes e
autônomas que demonstrem a autoria delitiva do recorrente,
impondo-se sua absolvição.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA48473075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:20
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 229de63d-a260-4818-8aa4-6cc153e542a6

"1. O reconhecimento pessoal realizado sem
Tese de julgamento:
observância das formalidades do art. 226 do CPP é inválido e não
pode sustentar condenação. 2. O reconhecimento pessoal, mesmo
quando realizado conforme o modelo legal, não possui força
probante absoluta e deve ser corroborado por outras provas
independentes e autônomas".
CPP, art. 226.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.10.2020; STJ,
AgRg no AREsp 2.108.141/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 17.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar
18/06/2025
24/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48473075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:20
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 229de63d-a260-4818-8aa4-6cc153e542a6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896395 - RJ (2025/0109964-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: EDUARDO TEIXEIRA MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE ANTONIO LIMA - RJ234716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro que manteve a condenação do
recorrente por roubo circunstanciado, com base em reconhecimento
pessoal realizado na fase inquisitorial.
2. A defesa alega violação do art. 226 do Código de Processo Penal,
argumentando que o reconhecimento pessoal não atendeu aos
requisitos legais e que não há provas independentes suficientes para
sustentar a condenação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento
pessoal realizado na fase inquisitorial, sem observância das
formalidades legais, pode sustentar a condenação do recorrente.
4. A questão também envolve a análise da suficiência das provas
apresentadas para a condenação, considerando a fragilidade do
reconhecimento pessoal e a ausência de outras provas independentes.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48262057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:54
Código de Controle do Documento: d9844dc6-9d56-4629-bf64-c7252feaa5eb

5. O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, sem a
observância das formalidades do art. 226 do CPP, é considerado
inválido e não pode servir de base para a condenação.
6. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o
reconhecimento pessoal, mesmo quando realizado conforme o
modelo legal, não possui força probante absoluta e deve ser
corroborado por outras provas.
7. No caso concreto, não foram apresentadas provas independentes e
autônomas que demonstrem a autoria delitiva do recorrente,
impondo-se sua absolvição.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao
recurso especial.
"1. O reconhecimento pessoal realizado sem
Tese de julgamento:
observância das formalidades do art. 226 do CPP é inválido e não
pode sustentar condenação. 2. O reconhecimento pessoal, mesmo
quando realizado conforme o modelo legal, não possui força
probante absoluta e deve ser corroborado por outras provas
independentes e autônomas".
CPP, art. 226.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.10.2020; STJ,
AgRg no AREsp 2.108.141/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 17.10.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por EDUARDO TEIXEIRA MARTINS DA
SILVA contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, que inadmitiu recurso especial manejado em face de acórdão
proferido na Apelação Criminal n. 0021717-04.2021.8.19.0204, assim
ementado (fl. 686-687):

DIREITO
PENAL.
APELAÇÃO.
DELITO
DE
ROUBO
CIR-
CUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. USO DE AL- GEMAS.
QUESTÃO MERITÓRIA. MATERIALIDADE E AUTO- RIA DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA QUE SE REDUZ. RECURSO A
QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra a sentença prolatada
pelo MM Juiz da 1a Vara Criminal do Foro Regional de Bangu, em
cujos termos Sua Excelência julgou procedente a pretensão punitiva
estatal e condenou o acusado como incurso nas penas do artigo 157,
Documento eletrônico VDA48262057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:54
Código de Controle do Documento: d9844dc6-9d56-4629-bf64-c7252feaa5eb

§ 2°, II (duas vezes), n/f do 70 do Código Penal, ao total de 06 anos,
02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 74 dias-multa, à razão unitária do menor valor legal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (i) Preliminar de nulidade da
abordagem policial; (ii) pedido de absolvição; (iii) redução da pena-
base (iv) substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de
direitos; (v) concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade da abordagem
policial se confunde com o mérito, cuja análise pressupõe exame fático-
probatório. 4. Com o fim da instrução criminal, restou incontroverso
que o acusado e um comparsa não identificado fizeram uso de
bicicletas para abordar um casal no dia 03 de março de 2019, por
volta das 03h50, no interior do veículo VW Gol, placa LPR-1256, no
sinal da Rua Campos Melo, no 83, Comarca da Capital, de quem
subtraíram uma carteira com documentos, cartões bancários e dois
aparelhos celulares, mediante grave ameaça exercida com a prolação
de palavras de ordem e a simulação do emprego de arma de fogo. 5. A
tese de que haveria fragilidade probatória decorrente do
reconhecimento do acusado em sede policial se mostra infundada,
primeiro porque as vítimas reconheceram o acusado pessoalmente
durante a abordagem policial e em menos de duas horas após a
empreitada criminosa, o que foi ratificado logo depois na 33a
Delegacia de Polícia, quando a autoridade policial cumpriu as regras
do artigo 226, I e II, do Código de Processo Penal. 6. De igual modo, a
alegação de que os policiais militares fizeram uso das algemas de
forma desnecessária ou imoderada durante a abordagem do acusado
restou isolada, e não foi sequer debatida durante a instrução criminal,
cujo prazo para a arguição ocorre até o oferecimento das alegações
finais, o que não foi observado pela defesa. 7. A pena pecuniária se
reduz
para
26
dias-multa,
em
atenção
ao
princípio
da
proporcionalidade. 8. O regime inicial semiaberto se mantém, levando-
se em conta a quantidade de pena a que foi condenado o apelante,
contra quem não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, e
tampouco a agravante da reincidência. 9. A substituição da pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos encontra óbice no
artigo 44, I, do Código Penal. 10. O alegado estado de pobreza do réu
não tem o condão de impedir a condenação ao pagamento das
despesas processuais, cuja exequibilidade deve ser aferida pelo Juízo
da Execução Penal, a quem compete apreciar eventual benefício,
sobretudo porque existe a possibilidade de haver alteração da
situação econômico-financeira do apenado entre a data de sua
condenação e o cumprimento de sua pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL
PROVIMENTO.

O Juízo de primeiro grau condenou o acusado da prática do crime
descrito no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, a 06 (seis) anos, 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 74
(setenta e quatro) dias-multa (fls. 591-595).
A Corte de origem deu provimento ao apelo defensivo apenas para
reduzir a pena pecuniária a 26 (vinte e seis) dias-multa (fls. 686-698).
Documento eletrônico VDA48262057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:54
Código de Controle do Documento: d9844dc6-9d56-4629-bf64-c7252feaa5eb

Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento na alínea
"a" do permissivo constitucional, a Defesa alega violação do art. 226, inciso IV,
do Código de Processo Penal ao argumento de que a formação do juízo
condenatório se apoia apenas no reconhecimento pessoal realizado na fase
inquisitorial, o qual não atendeu aos requisitos previstos em lei.
Contrarrazões às fls. 756-765.
O recurso especial foi inadmitido ante a incidência das Súmula n. 7 e
83 do STJ (fls. 783-797), óbices contra os quais se insurge neste agravo (fls.
857-879).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não
provimento do recurso especial (fls. 904-911).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
especial.
No que diz respeito à interpretação do art. 226 do Código de Processo
Penal, consolidou-se a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que o reconhecimento pessoal ou fotográfico, ante sua
inerente fragilidade epistêmica, não constitui meio de prova suficiente,
,
per se
para a formação do juízo condenatório.
Confiram-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. NÃO
OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO.
1. "[E]m sessão ocorrida no dia
, a Sexta Turma desta
15/3/2022
Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro
Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente
externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que,
mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art.
226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não
tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir,
, em razão de sua
por si só, à certeza da autoria delitiva
fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito
previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem
mesmo de forma suplementar" (HC n. 742.112/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
23/3/2023
.)
30/3/2023
[...]
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.206.716/SE, rel. Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; grifamos).
23/4/2024
26/4/2024

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226
Documento eletrônico VDA48262057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:54
Código de Controle do Documento: d9844dc6-9d56-4629-bf64-c7252feaa5eb

DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
INOBSERVÂNCIA
DO
PROCEDIMENTO LEGAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS
VÁLIDAS DA AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Da análise dos autos, é incontroverso que toda a prova da autoria
em desfavor do Recorrente decorreu de reconhecimento fotográfico,
realizado na fase extrajudicial e repetido, sem a observâncias das
formalidades legais, na audiência de instrução e julgamento.
2. Por certo que os princípios orientadores do sistema
acusatório de processo, notadamente o do livre convencimento
fundamentado, não se coadunam com as regras das provas
tarifadas. Contudo, na análise do acervo probatório, deve o
Juiz estar atento à própria natureza do meio de prova
estabelecido no artigo 226 do Código de Processo Penal que,
.
por si só, não é apto a sustentar o édito condenatório
3. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "se
realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o
reconhecimento pessoal é válido, sem, todavia, força probante
absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria
delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica." (Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
,
15/03/2022
DJe de
).
22/03/2022
4. No caso, para além do mero reconhecimento fotográfico, as
instâncias ordinárias não apontaram outros elementos de convicção
independentes e suficientes, produzidos sobre o crivo do contraditório
e da ampla defesa, que sustentassem a formação do édito
condenatório. Desse modo, diante da fragilidade do conjunto
probatório, impõe-se a absolvição do Recorrente.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.092.025/RS, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
; grifamos).
17/10/2023
20/10/2023

Na espécie, a Corte estadual rechaçou a alegada violação do art. 226
do Código de Processo Penal e reputou demonstrada a autoria delitiva com
arrimo nas seguintes razões de decidir (fls. 690-69; grifamos):

A preliminar de nulidade da abordagem policial se confunde com o
mérito, cuja análise pressupõe exame fático-probatório.
[...]
Com o fim da instrução criminal, restou incontroverso que o acusado e
um comparsa não identificado fizeram uso de bicicletas para abordar
um casal no dia 03 de março de 2019, por volta das 03h50, no interior
do veículo VW Gol, placa LPR-1256, no sinal da Rua Campos Melo, no
83, Comarca da Capital, de quem subtraíram uma carteira com
documentos, cartões bancários e dois aparelhos celulares, mediante
grave ameaça exercida com a prolação de palavras de ordem e a
simulação do emprego de arma de fogo.
Logo após a subtração, o acusado e seu comparsa empreenderam
fuga na condução de bicicletas.
Na sequência, as vítimas ligaram para a Polícia Militar e
relataram todo o ocorrido, inclusive as características físicas,
as vestimentas e as bicicletas usadas na empreitada criminosa.
Iniciadas as buscas nas ruas adjacentes ao local do crime, a
polícia avistou o acusado guiando uma bicicleta, cujas
Documento eletrônico VDA48262057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:54
Código de Controle do Documento: d9844dc6-9d56-4629-bf64-c7252feaa5eb

características correspondiam às informações relatadas pelas
vítimas, o que fez os agentes de segurança avisarem-nas
imediatamente sobre a abordagem do apelante.
Com isso, as vítimas se dirigiram ao local da abordagem do
acusado e em menos de duas horas após o crime o
reconheceram pessoalmente, sem a menor dúvida, como um
dos autores dos delitos.
Ao prestar declarações na 33a Delegacia de Polícia, a vítima Raquel
Dias Coelho narrou em detalhes toda a dinâmica dos fatos, inclusive a
forma em que se deu a subtração de seu aparelho celular Galaxy J6
pelo acusado e seu comparsa, que se aproveitaram do sinal vermelho
para abordá-la no interior do automóvel VW Gol, placa LPR-1256, em
companhia de seu então namorado, mediante a prolação de palavras
de ordem e a simulação do emprego de arma de fogo.
O 3° sargento da Polícia Militar, lotado no 14° BPM, também prestou
declarações em sede policial, onde asseverou que “ouviu notícia
pelo rádio da PMRJ de que dois elementos de pele negra,
roupas escuras, boné e uma bicicleta teriam acabado de roubar
próximo à Lona Cultura de Realengo/Sulacap;
um casal
que
patrulharam o local e encontraram o nacional Eduardo
Teixeira Martins da Silva” na condução de uma bicicleta e
“com características próximas ao do que fora relatado no
. [...].
rádio”
“Que em contato com maré zero, conseguiram
contato telefônico com as vítimas, que foram até o local e
reconheceram Eduardo como 1 dos autores do roubo”.
Quando da audiência de instrução e julgamento, o ofendido Júlio
Cesar de Matos Peres apresentou um depoimento coerente e
detalhado, em perfeita harmonia com as suas declarações prestadas
em sede policial e com a versão da sua então namorada Raquel.
Nesse sentido, convém trazer à colação o segmento da sentença, do
qual consta a síntese fidedigna do depoimento da vítima, prestado sob
a égide do contraditório:
[...] que não conhecia o acusado antes dos fatos; que estava
voltando para casa por volta de 4h da manhã; que estava
voltando para casa com sua ex-namorada e vítima Raquel; que
estavam no veículo; que parou no sinal; que foi abordado pelo
acusado na sua janela; que estava na condução do veículo; que o
comparsa do acusado parou na frente do veículo; que o acusado
disse: 'Perdeu, perdeu! Passa o celular; que entregou seu celular
ao acusado; que o acusado pediu o telefone de sua namorada
também; que entregou o celular de sua namorada; que o acusado
disse: 'Agora liga o carro e vai embora; que o acusado e seu
comparsa estavam de bicicleta; que o acusado parou na janela
ao seu lado e o comparsa na frente do veículo; que não pretendia
parar no sinal; que parou no sinal porque o comparsa do
acusado estava na frente; que o acusado o abordou com a mão
na cintura, simulando que estava armado; que não sabe dizer se
o acusado estava mesmo armado; que o acusado disse: 'Perdeu,
perdeu'; que o comparsa do acusado não simulou que estava
armado; que foi uma ação bem rápida; que no nervosismo
; que foi embora; que sua
para ir embora, o carro morreu
namorada morava a 1 km do local dos fatos; que foi até a casa
de sua namorada e ligou para o 190; que o 190 retornou para o
declarante informando que haviam pego um homem com as
Documento eletrônico VDA48262057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:54
Código de Controle do Documento: d9844dc6-9d56-4629-bf64-c7252feaa5eb

características descritas; que a polícia conseguiu prender o
acusado; que foram até a delegacia para fazer o registro de
ocorrência; que na delegacia reconheceram o acusado; que o
reconhecimento foi no mesmo dia do fato; que o reconhecimento
na delegacia foi horas depois; que o acusado foi capturado por
uma guarnição que estava em patrulhamento; que não
recuperou seus bens; que reconheceu o acusado; que o
acusado estava com a mesma roupa do momento do
; que
assalto; que os celulares não estavam com o acusado
o acusado negou os fatos; que quando ligaram para a polícia,
descreveram o acusado como sendo negro, alto, as roupas que
estava usando e que estava de bicicleta; que não se recorda
mais da roupa que o acusado usava no dia dos fatos; que o
acusado foi capturado por uma patrulha; que o policial que
estava patrulhando ligou para o declarante e disse ter abordado
um homem com as características que tinha descrito; que o
policial pediu que o declarante fosse até a delegacia; que não se
recorda de terem mandado nenhuma foto do acusado; que
quando chegou a delegacia o acusado estava lá; que reconheceu
o acusado; que o comparsa do acusado não foi encontrado; que o
acusado estava sozinho quando foi abordado; que o acusado
não estava com os bens roubados; que foi levado seu celular e
carteira e o celular de sua namorada; que só conseguiu ver as
características do assaltante que o abordou; que não reparou no
comparsa do acusado; que passou as características do
acusado; que acha que sua namorada não viu as características
do comparsa do acusado; que sua namorada ficou muito
nervosa; que só tinha o declarante e a namorada no carro; que
havia movimento na rua; que tinha outro carro mais à frente.
O 3° sargento Ueverton da Silva Augusto, por sua vez, também
compareceu em Juízo e confirmou o teor de suas declarações
prestadas em sede policial no dia dos fatos.
[...]
A tese de que haveria fragilidade probatória decorrente do
reconhecimento do acusado em sede policial se mostra infundada,
primeiro
porque
as
vítimas
reconheceram
o
acusado
pessoalmente durante a abordagem policial e em menos de
, o que foi ratificado logo
duas horas após a empreitada criminosa
depois na 33a Delegacia de Polícia, quando a autoridade policial
cumpriu as regras do artigo 226, I e II, do Código de Processo Penal.
De igual modo, a alegação de que os policiais militares fizeram uso
das algemas de forma desnecessária ou imoderada durante a
abordagem do acusado restou isolada, e não foi sequer debatida
durante a instrução criminal, cujo prazo para a arguição ocorre até o
oferecimento das alegações finais, o que não foi observado pela
defesa.
Logo, diante dos seguros depoimentos prestados em Juízo,
corroborados pelas demais provas coligidas ao longo da instrução
criminal, correto se mostra o juízo de reprovação, o que torna, pois,
impossível a absolvição do réu.

Documento eletrônico VDA48262057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:54
Código de Controle do Documento: d9844dc6-9d56-4629-bf64-c7252feaa5eb

Dos fragmentos trazidos à colação, percebe-se que a Corte estadual
concluiu pela autoria delitiva, fazendo-o com arrimo nos reconhecimentos
pessoais realizados pelas vítimas Raquel e Júlio César; no depoimento deste
último e de policial que não presenciou os fatos nem recuperou a res furtivae.
Ocorre que, além de questionável a regularidade dos
reconhecimentos pessoais realizados na fase inquisitiva - ante a ausência de
assinatura do Delegado de Polícia e das testemunhas do ato (fl. 15) - não se
pode olvidar que as vítimas, ao acionarem a polícia logo após os fatos,
descreveram os suspeitos como sendo dois elementos de pele negra, roupas
- descrição essa a qual, no mínimo, pode ser
, boné e uma bicicleta
escuras
atribuída a pecha de genérica.
Assim, não indicadas provas independentes e autônomas, capazes de
demonstrar a autoria em relação ao recorrente, sua absolvição é medida que se
impõe.
Nesse sentido é, atualmente, a consolidada jurisprudência de ambas
as Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. LATROCÍNIO TENTADO.
CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA EM
SEDE POLICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
DE
TESTEMUNHA.
FRAGILIDADE
NO
CASO
CONCRETO. PROVA DA AUTORIA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO.
MEDIDA QUE SE IMPÕE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme consignado na decisão agravada, o motorista do ônibus,
vítima do crime, teria reconhecido o agravado apenas em fase policial,
visto que, em juízo, retratou-se e afirmou não reconhecê-lo como autor
do delito. Dessa forma, não é possível que seu primeiro
reconhecimento prevaleça, ante a sua expressa retratação sob o crivo
do contraditório. Ademais, a segunda vítima apenas reconheceu os
outros dois agentes, visto que não teve contato direto com o indivíduo
responsável por render o motorista. Os policiais, ao contrário do
aduzido pelo agravante, tão somente presenciaram os atos de
reconhecimento em si, não sendo possível afirmar que eles
corroboraram os fatos objeto de apuração no processo.
2. Assim, a única prova existente contra o agravado é o
reconhecimento fotográfico realizado em fase extrajudicial pelo taxista
J. R. F., posteriormente ratificado em fase judicial. Tal elemento,
contudo, apresenta-se frágil e insuficiente para, no caso concreto,
sustentar um édito condenatório.
3. Isso porque a testemunha em questão teria observado apenas os
agentes embarcando no ônibus na rodoviária, provavelmente por
breves instantes e em condições objetivas de percepção do evento
potencialmente prejudicadas (breve tempo de exposição ao fato,
distância e ângulo de visão incertos, atenção possivelmente reduzida).
4. Assim, nas condições particulares do caso concreto, o
reconhecimento fotográfico realizado pela testemunha, isolado nos
autos, não apresenta confiabilidade epistêmica suficiente para
superar o standard probatório mínimo exigido para a condenação
criminal do agravado.
Documento eletrônico VDA48262057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:54
Código de Controle do Documento: d9844dc6-9d56-4629-bf64-c7252feaa5eb

5. Nesse sentido, é caso de se manter a decisão monocrática que
absolveu o agravado da prática dos delitos tipificados nos arts. 157, §
2o, I e II, e 157, § 3o, c. c. art. 14, II ambos do Código Penal - CP, com
fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal - CPP.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.108.141/MG, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2023
20/10/2023

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MERA
CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO INSUFICIENTE PARA LASTREAR O JUÍZO
CONDENATÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OUTRA
FONTE MATERIAL INDEPENDENTE DE PROVA. LEADING CASE DA
SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: HC 598.886
/SC, REL. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ. ABSOLVIÇÃO DE
RIGOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, COM EXTENSÃO
AO CORRÉU.
1. Paciente condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §
2.°, incisos I e II, do Código Penal, por subtrair, em concurso de
agentes e com emprego de arma de fogo, o veículo e bens pessoais da
vítima.
2. In casu, a conclusão pela materialidade e autoria do crime decorreu
do registro do fato criminoso, do auto de reconhecimento de pessoa
por fotografias em sede policial e da prova oral. Contudo, não houve
prisão em flagrante, tampouco foram ouvidas testemunhas que
presenciaram o roubo, o objeto do crime não foi encontrado com o
Paciente ou seu Corréu e o depoimento da Vítima apenas confirma o
reconhecimento viciado feito na seara da investigação.
3. Assim, nenhum outro elemento probatório (independent source),
além das declarações prestadas pela vítima, indicam a autoria
delitiva do Paciente. Diante desse cenário fático-processual, mostra-se
devida a absolvição, pois segundo o que se sedimentou nesta Corte, o
reconhecimento fotográfico realizado sem respeito ao procedimento do
art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que confirmado em juízo,
se não conjugado com outras provas, é insuficiente para a formação
do juízo condenatório.
4. Inobservância do devido regramento previsto no art. 226 do Código
de Processo Penal, nos termos da orientação consagrada no
julgamento do HC n. 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ (STJ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
27/10/2020
18/12/2020
).
5. Ordem de habeas corpus concedida, para absolver o Paciente do
crime que lhe foi imputado na Ação Penal n. 0057388-
23.2018.8.19.0001, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de
Processo Penal, com extensão dos efeitos da decisão ao Corréu ERICK
TELES DOS SANTOS, por se encontrar em idêntica situação
processual, nos termos do art. 580 do CPP.
(HC n. 737.482/RJ, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
5/9/2023
11/9/2023

HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO ROUBO
MAJORADO. AUTORIA (PROVAS INSUFICIENTES). ART. 226 DO CPP
(PROCEDIMENTO
NÃO
OBSERVADO).
RECONHECIMENTO
DE
PESSOA (INVÁLIDO). ORDEM CONCEDIDA.
1. Ao apreciar o HC n. 598.886/SC, a Sexta Turma desta Corte (Rel.
Documento eletrônico VDA48262057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:54
Código de Controle do Documento: d9844dc6-9d56-4629-bf64-c7252feaa5eb

Ministro Rogério Schietti, DJe
) superou a orientação,
18/12/2020
então vigente, de que o procedimento estabelecido no art. 226 do CPP
constituiria "mera recomendação". Assentou-se que a inobservância do
rito invalida o reconhecimento da pessoa suspeita. Ainda que seja
confirmado em Juízo, o ato não pode lastrear eventual condenação.
2. Na espécie, apenas a recognição dos pacientes pela vítima pretende
conferir evidência à autoria da prática infracional. Na ocasião, não
foram elencadas quaisquer características dos autores dos fatos,
tampouco retratadas as pessoas que, com os jovens, teriam
semelhança, sequer lavrado auto pormenorizado, tal qual exige o art.
226 do CPP.
3. Nenhum outro elemento probatório produzido em Juízo logrou
corroborar o reconhecimento dos pacientes. As declarações dos
policiais militares contêm muitas contradições, ao passo que as
testemunhas não presenciaram as condutas. E não se sustenta a
mera suposição de que os dados de geolocalização dos adolescentes,
atestada por satélite (Global Positioning System - GPS), são frágeis
como meio de prova para inocentar os réus, pois seriam,
presumivelmente, passíveis de manipulação.
4. Em alinhamento aos postulados de um Estado democrático de
direito, é impossível obrigar investigados a colaborar com a provisão
de provas e contribuir para comprovar a pretensão ministerial, que
pesa em seu desfavor. Daí a garantia do art. 5o, LXIII, da Constituição
da República (Precedentes). Dessarte, o não fornecimento à polícia de
senhas para acesso aos smartphones, pelos jovens, não induz à
procedência da aspiração socioeducativa.
5. Ordem concedida, para restabelecer a sentença, julgar
improcedente a representação, aos ditames do art. 189, IV, da Lei n.
8.069/1990, e revogar as internações dos pacientes.
(HC n. 661.598/SP, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
19/4/2022
25/4/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso
especial a fim de absolver o recorrente EDUARDO TEIXEIRA MARTINS DA
SILVA das imputações que lhe foram feitas na Ação Penal n. 0021717-
04.2021.8.19.0204, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo
Penal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48262057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:54
Código de Controle do Documento: d9844dc6-9d56-4629-bf64-c7252feaa5eb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AREsp 2.896.395 / RJ
Número Registro: 2025/0109964-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00217170420218190204 033019312019 202524700257 217170420218190204 33019312019
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO TEIXEIRA MARTINS DA SILVA
ADVOGADO : PAULO HENRIQUE ANTONIO LIMA - RJ234716
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA48447886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: 4a0e6bf3-eb90-4204-8a94-324171ba69db

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: 4a0e6bf3-eb90-4204-8a94-324171ba69db